Tribunal: TCU
Processo: 020.790/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8868/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação constante do Acórdão 6625/2019-TCU-Primeira Câmara , levantar o sobrestamento destes autos, e tramitar os autos para a Secex/TCE para que dê continuidade à instrução de mérito. 1. Processo TC- Processo 020.790/2017-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ivan Alves Soares (XXX.060.155-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Redenção - BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Guilherme Gottschall da Silva Neto (22.406/OAB-BA) e outros, representando Ivan Alves Soares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.